Tribunal: TJSP
Processo: 0004789-40.2015.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA PENAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004789-40.2015.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante
WILLIAN VITOR DUARTE JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004789-40.2015.8.26.0156 - 2/2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004789-40.2015.8.26.0156.
MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior.
Comarca: Cruzeiro SP.
Apelante: Willian Vitor Duarte Junior.
Apelada: Justiça Pública.
Voto: 45.925.
APELAÇÃO

TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06 -
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS

DOSIMETRIA
PENAL
E
REGIME
PRISIONAL
ADEQUADOS RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto por Willian
Vitor Duarte Junior contra a r. decisão monocrática de fls. 279/283,
que julgou procedente a ação penal e condenou-o a 6 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 600 (seiscentos) dias-multa,
à razão mínima ao dia-multa, como incurso no art. 33, caput,
combinado com o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, negado o
direito de recorrer em liberdade.
Pugna a defesa, em suma, pela absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004789-40.2015.8.26.0156 - 3/3
sob o fundamento da insuficiência probatória (fls. 334/336).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 338/339),
manifestou-se o D. Representante do Ministério Público em segundo
grau de jurisdição pelo não provimento do apelo (fls. 345/348).
É, em síntese, o relatório.
O apelo não procede.
A r. sentença, que apreciou com critério a
prova e bem decidiu o presente processo, não merece qualquer
reparo.
Ficou demonstrado, estreme de dúvidas,
que o acusado, nas condições de tempo e lugar referidas na inicial,
agindo em concurso com os adolescentes R.O.R. e E.P.F., foi
surpreendido, por policiais militares, na posse ilegal de 1 (uma)
porção de maconha (cannabis sativa L.), num total líquido de 84,9
gramas, e 20 (vinte) porções de cocaína, num total líquido de 1,5
grama, substâncias entorpecentes cuja natureza, diversidade,
quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias de
apreensão indicam a destinação ao comércio clandestino.
Policiais militares, em patrulhamento de
rotina em local conhecido pelo comércio de entorpecentes
encontraram o acusado e os adolescentes, que, ao notarem a
presença dos milicianos tentaram empreender fuga.
O réu e os menores foram alcançados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004789-40.2015.8.26.0156 - 4/4
abordados pelos policiais.
Realizada busca pessoal, na posse do réu
foram encontradas as porções de cocaína apreendidas e na posse do
adolescente E.P.F. foi encontrada a quantia em dinheiro de R$ 90,10
(noventa reais e dez centavos).
Os policiais retornaram para o local onde
estavam os o réu e os menores e encontraram o restante do
entorpecente apreendido.
O acusado foi preso em flagrante.
Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova
oral da acusação, constituída pelos testemunhos dos policiais
militares Diogo da Silva Rodrigues (fls. 3 e audiovisual), Rogério
Olimpio Barbosa (fls. 5 e audiovisual) e Adilson Claudio da Silva
(fls. 6 e audiovisual).
Importa considerar, ainda, as declarações
dos menores R.O.R. e E.P.F. na fase extrajudicial da persecução
penal (fls. 7 e 8).
Quanto à credibilidade dos testemunhos
dos policiais, é preciso anotar que não há óbice legal a que prestem
depoimento, sob compromisso, sobre seus atos de ofício e nada há
de concreto nos autos a indicar a existência de qualquer espécie de
motivação, para, indevidamente, prejudicar o acusado.
Quanto
à
pueril
versão
exculpatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004789-40.2015.8.26.0156 - 5/5
sustentada pelo acusado ao longo da persecução penal (fls. 13 e
audiovisual), no sentido de que seria usuário e estaria no local
apenas para adquirir entorpecente, consistente, ainda, em assaque
contra os policiais desprovido até mesmo do mérito da novidade,
sem ressonância nos autos, isolada e afastada, com segurança, pela
prova oral da acusação, não comporta acolhimento.
Importa considerar, a propósito, que a
condição de usuário do acusado não restou demonstrada nos autos e,
de qualquer forma, não excluiria necessariamente a responsabilidade
penal decorrente da condição de traficante.
No âmbito da materialidade delitiva a
prova é complementada pelos autos de exibição e apreensão (fls.
24/25), auto de constatação preliminar de substância entorpecente
(fl. 28) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 69/70).
Como se vê, a condenação, nos moldes em
que se operou em primeiro grau de jurisdição, era de rigor.
No que se refere à dosimetria das penas
aplicadas, não merece qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas em seus
patamares mínimos.
A seguir, as penas foram adequadamente
majoradas em 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento
prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, cujo reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004789-40.2015.8.26.0156 - 6/6
encontra seguro apoio nos autos, e apresenta-se como razoável.
O apelante não faz jus à redução de suas
penas, com fundamento no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois as
circunstâncias do caso concreto revelam razoável envolvimento com
a criminalidade ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Importa ressaltar, neste aspecto, que a
quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, à
evidência, constituem veementes indícios do envolvimento do
acusado com a criminalidade ligada ao tráfico ilícito de
entorpecentes.
Esta conclusão encontra suporte no art.
239, do Cód. de Proc. Penal, que trata d aprova indireta, qual seja, a
indiciária, cujo valor, no âmbito do sistema do livre convencimento
motivado, é o mesmo da direta, em conformidade com o que
expressamente é assinalado na exposição de motivos do estatuto
adjetivo penal.
O apelante não faz jus, ainda, à substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do
quantum da pena imposta, consideradas, também, as características
do caso em tela que exigem reprovação penal diferenciada, ou seja,
a substituição seria insuficiente para a resposta penal adequada.
Por derradeiro, o regime a ser observado
como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, o
fechado, é o compatível com as concretas circunstâncias do caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004789-40.2015.8.26.0156 - 7/7
tela, bem como com a condição pessoal do acusado.
Face
ao
exposto,
meu
voto
nega
provimento ao recurso.
NUEVO CAMPOS
Relator